Tribunal: STJ
Processo: 0741334-95.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824393 - DF(2024/0488047-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
ADVOGADOS
: JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA - DF021470
SAMUEL PIRES DA SILVA RIBEIRO - DF065521
FRANCISCO CARLOS CAROBA - DF003495
AGRAVADO
: ANTONIO TRINDADE DO CARMO
ADVOGADA
: CAROLINA HELENA FREITAS PRADO - SP283864
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA.
CLÁUSULA
PENAL.
COBRANÇA
CONDICIONADA
À
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à
demonstração pela administradora de que a saída do consorciado prejudicou o
grupo, não havendo falar em presunção do dano. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:55:49
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 07a93cc7-ea60-4d3d-b24a-b2cd1c946557

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824393 - DF(2024/0488047-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
ADVOGADOS
: JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA - DF021470
SAMUEL PIRES DA SILVA RIBEIRO - DF065521
FRANCISCO CARLOS CAROBA - DF003495
AGRAVADO
: ANTONIO TRINDADE DO CARMO
ADVOGADA
: CAROLINA HELENA FREITAS PRADO - SP283864
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA.
CLÁUSULA
PENAL.
COBRANÇA
CONDICIONADA
À
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à
demonstração pela administradora de que a saída do consorciado prejudicou o
grupo, não havendo falar em presunção do dano. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CNP CONSÓRCIO S. A.
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT),
assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM RESSARCIMENTO DE
VALORES. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. MÉRITO.
CLÁUSULA PENAL. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL AO TEMPO DE
PERMANÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR.
SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do
do Código de Processo Civil, a pessoa precisa ter
art. 17
interesse e legitimidade para postular em Juízo. 1.1. O interesse de agir está
relacionado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar
com o ajuizamento da ação, ou seja, o autor apenas demonstra que eventual
procedência do seu pedido irá proporcionar-lhe uma melhora em sua
situação fática. 1.2. Segundo a Teoria da Asserção, a verificação das
condições da ação deve ser feita in statu assertionis, vale dizer, com base na
Documento eletrônico VDA53829594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:47
Código de Controle do Documento: a0d08642-891b-4e78-87c5-df65ee5e99e3

simples afirmação do autor feita na petição inicial. 1.3. No caso, o interesse
de agir do autor subsiste para a aferição da extensão dos valores a serem
efetivamente devolvidos e os descontos a serem realizados no montante a ser
restituído. 1.4. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir.
2. Nos termos do
do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-
art. 370
lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao
julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias. 2.1. Tendo sido conferido às partes a oportunidade de
produção de provas, diante das alegações tecidas na petição inicial e na
réplica, não se verifica cerceamento de defesa do réu. 2.2. Rejeitada a
preliminar de cerceamento de defesa.
3. A taxa de administração poderá ser exigida pela Administradora do
Consórcio a título de remuneração pela formação, organização e
administração do grupo de consórcio até o seu encerramento, como prevê o
o, §3o da
3.1. O Superior Tribunal de Justiça
art. 5
Lei no 11.795/08.
consolidou o seguinte entendimento na Súmula no 538: “As administradoras
de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de
administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento “.
3.2. A cobrança da taxa de administração referente às cotas do consorciado
desistente deve ocorrer de forma proporcional ao período em que
permaneceu ao grupo, por não ser possível que a parte suporte integralmente
pagamento da taxa de serviço que não continuará a usufruir, sob pena de
onerosidade excessiva ao consumidor.
4. Ainda que prevista no contrato, a aplicação da cláusula penal está
condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de
consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano.
5. Apelação cível conhecida e não provida.” (e-STJ, fls. 542-543)

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 583-626), a parte recorrente alega violação aos
arts. 53, § 2o, da
(Código de Defesa do Consumidor); 10, § 5o, da
Lei 8.078/1990
(Lei dos Consórcios); e 416 do Código Civil de 2002, além de divergência
Lei 11.795/2008
jurisprudencial, sustentando, em síntese, que:
i) é válida cláusula penal compensatória nos contratos de consórcio como prefixação
de perdas e danos, sendo desnecessária a comprovação específica de prejuízo ao grupo para a
sua incidência.
ii) houve negativa de vigência à legislação específica dos consórcios, que assegura a
faculdade de estipular multa pecuniária por descumprimento contratual, devendo prevalecer por
especialidade e cronologia em diálogo com o Código de Defesa do Consumidor.
iii) ocorreu contrariedade à natureza jurídica da pena convencional prevista no
direito civil, pois a exigência de prova de prejuízo esvazia a função de liquidação prévia dos
danos e inviabiliza o instituto da cláusula penal.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 674-685).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O apelo nobre não merece prosperar.
Na espécie, o eg. Tribunal de origem concluiu que, nos contratos de consórcio de
produtos duráveis, somente deverão ser indenizados os danos causados pelo contratante
Documento eletrônico VDA53829594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:47
Código de Controle do Documento: a0d08642-891b-4e78-87c5-df65ee5e99e3

desistente e efetivamente demonstrados pela administradora. É o que se observa no trecho do v.
acórdão recorrido:

"Sobre a cláusula penal, o Código Civil, em seu
parágrafo único,
art. 416,
estabelece que a sua cobrança dispensa a comprovação de prejuízo.
Nos termos do § 2o do
do CDC, nos contratos de consórcio de
art. 53
produtos duráveis, somente deverão ser indenizados os danos causados pelo
contratante desistente, e efetivamente demonstrados pela administradora.
Confira-se:
(...)
Em vista do princípio da especialidade, a regra do
do CDC deverá ser
art. 53
aplicada aos presentes autos, sobretudo em vista de ser esse o
posicionamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça e desta Terceira
Turma Cível do TJDFT:
(...)
Assim, embora os contratos de consórcio sejam regidos pela Lei 11.795/2008,
também são regidos pelo CDC, em vista do diálogo das fontes, sabendo-se
que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais
benéfica aos consumidores, conforme prevê o
do CDC.
art. 47
Logo, não sendo comprovados tais prejuízos, abusiva é a retenção do valor
relativo à cláusula penal.
No caso em análise, em que pese a instituição da cláusula penal (cláusula
3.6, inciso I), o Réu não demonstrou que a exclusão do Autor do consórcio
imobiliário tenha causado prejuízo aos grupos a que aderiu, ônus a que
estava sujeito e do qual não se desincumbiu.
Desta feita, não demonstrada a ocorrência do pressuposto fático necessário à
incidência da cláusula penal, uma vez que não há prova do prejuízo causado
pelo Autor, é de ser afastada a sua cobrança, conforme reconheceu a
sentença recorrida.
Assim, deverá ser mantida a sentença na integralidade." (e-STJ, fls. 555-557)

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a cobrança
de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela
administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em
presunção do dano. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO
DESISTÊNCIA RESTITUIÇÃO DE VALORES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489,
§ 1o, E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 35 DO STJ.
APLICAÇÃO DO ÍNDICE QUE MELHOR REFLITA A DESVALORIZAÇÃO
DA MOEDA. JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM
O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CLÁUSULA PENAL. REVISÃO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
art. 1.022,
CPC/1973)
, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido
caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão
está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia
Documento eletrônico VDA53829594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:47
Código de Controle do Documento: a0d08642-891b-4e78-87c5-df65ee5e99e3

4. A correção monetária dos valores a serem restituídos ao consorciado
excluído está prevista na Súmula n. 35 do STJ, segundo a qual incide
correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em
virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.
5. A correção monetária das parcelas a serem devolvidas deve seguir o índice
que reflita de forma mais adequada a desvalorização da moeda, e não a
variação do preço do bem que era objeto do consórcio.
6. A aplicação dos juros de mora após o vencimento do prazo para
restituição se dá a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do
grupo consorcial.
7. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está
condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de
consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano.
Precedentes.
8. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro
, Terceira
AREsp n. 2.879.467/SP,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
13/10/2025,
16/10/2025,

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONSÓRCIO.
CLÁUSULA
PENAL.
PREJUÍZO.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
TEMA 1;059/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No contrato de consórcio, a cobrança da cláusula penal exige a
comprovação de prejuízo. Precedente.
3. Não é cabível a majoração de honorários advocatícios em caso de
provimento total ou parcial do recurso. Precedente.
4. Agravo conhecido para conhecer e dar parcial provimento ao recurso
especial."
(
relator Ministro
AREsp n. 2.938.060/DF,
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
CUEVA
13/10/2025,
17/10/2025,

"CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA MOVIDA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO
CIDADÃO (IBDCI). PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DESVIO DE
FINALIDADE. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. 3. CLÁUSULA PENAL
COMPENSATÓRIA. PREFIXAÇÃO DE DANOS. TRIBUNAL QUE, NO
EXAME DO CONTRATO, VISLUMBRA EXCESSIVA ONEROSIDADE,
DECIDINDO
PELA
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
PREJUÍZOS. SÚMULAS No 5 E No 7 DO STJ. ENTENDIMENTO, ADEMAIS,
QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. SÚMULA No 83 DO STJ. 4. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE
SUMULAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. O Tribunal estadual verificou haver compatibilidade entre os objetivos
estatutários da associação e a finalidade da presente ação coletiva para a
Documento eletrônico VDA53829594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:47
Código de Controle do Documento: a0d08642-891b-4e78-87c5-df65ee5e99e3

defesa de interesses individuais homogêneos afetos à relação de contratos de
adesão de consórcios gerenciados pela administradora. E ultrapassar essa
conclusão demandaria nova incursão no arcabouço fático-probatório
carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
3. A apreciação das teses defensivas da estipulação de multa contratual em
relação ao consorciado desistente ou excluído, independentemente de prova
do prejuízo causado ao grupo se apresenta prejudicada pela impossibilidade
de alteração das conclusões do Tribunal recorrido em face das Súmulas no 5
e no 7 do STJ.
4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, em contrato de
consórcio, a cobrança de cláusula penal exige a comprovação pela
administradora de que a desistência do consorciado causou prejuízo ao
grupo. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
5. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos
e não na interpretação da lei.
6. Agravo interno não provido"
(AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.767.282/SC,
MOURA
, Terceira Turma, julgado em DJe de
RIBEIRO
22/11/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DO
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSÓRCIO.
ART. 1.022,
DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA CONDICIONADA À
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ocorre violação do
II, do Código de Processo Civil quando
art. 1.022,
o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada,
as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da
parte insurgente.
2. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está
condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de
consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.245.475/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
g.
NORONHA
20/11/2023
22/11/2023,
n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO
RESTITUIÇÃO DA
C/C
QUANTIA PAGA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A
cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à
demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado
prejudicou o grupo" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1206847/PB,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
). Incidência da Súmula 83 do STJ.
10/04/2018,
7/04/2018
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.173.353/SP,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
, DJe de
g.n.)
6/3/2023
10/3/2023,

Nesse contexto, estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o
recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA53829594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:47
Código de Controle do Documento: a0d08642-891b-4e78-87c5-df65ee5e99e3

Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios, devidos ao advogado da parte recorrida, de 12% (doze por cento) para
13% (treze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53829594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:47
Código de Controle do Documento: a0d08642-891b-4e78-87c5-df65ee5e99e3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.824.393 / DF
Número Registro: 2024/0488047-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07413349520238070001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
ADVOGADOS : FRANCISCO CARLOS CAROBA - DF003495
JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA - DF021470
SAMUEL PIRES DA SILVA RIBEIRO - DF065521
AGRAVADO
: ANTONIO TRINDADE DO CARMO
ADVOGADA
: CAROLINA HELENA FREITAS PRADO - SP283864
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54622470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:06
Código de Controle do Documento: bee644db-7b17-474a-84a5-b544082dba94

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:06
Código de Controle do Documento: bee644db-7b17-474a-84a5-b544082dba94